Tribunal: TJDFT
Processo: 0061490-83.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0061490-83.2002.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE DESPACHO Na petição de ID 23861334, o recorrido ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO pede a baixa dos autos à origem, a fim de que possa realizar o pedido de desbloqueio dos valores depositados. Encaminhem-se os autos à instância de origem para as providências que entender pertinentes. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024